Tribunal: TJDFT
Processo: 0729417-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Ausentes nos autos elementos suficientes para viabilizar o atendimento da pretensão de antecipação de tutela, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
3. Negado provimento ao agravo de instrumento.